Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO. COTA CANCELADA. VALIDADE. ANOTAÇÃO DA CESSÃO NOS REGISTROS DO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na cessão de crédito, o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor (cedido).
2. A cessão de crédito não produz efeitos em relação ao devedor não notificado, nos termos do art. 290 do Código Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de a administradora de consórcio realizar o registro, em seus assentamentos, da cessão de crédito. (REsp n. 2.183.131/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
4. Não há disposição normativa ou legal obrigando a administradora a efetuar o registro da cessão de direitos creditórios, a pedido do cessionário, com o qual aquela não mantém nenhum vínculo obrigacional.
5. Recurso conhecido e não provido.